Tribunal: TCU
Processo: 043.210/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2833/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.210/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arivaldo Pereira Teixeira (XXX.066.625-XX); Cosme Jose de Matos (XXX.577.968-XX); Dario Renaut da Silva (XXX.541.345-XX); Dilson Correia Gusmao (XXX.501.785-XX); Edivam Cardoso Barros (XXX.837.285-XX); Elielba da Rocha Meneses (XXX.148.101-XX); Elizabeth Vania Tinoco de Oliveira (XXX.918.354-XX); Enderson Miranda de Sousa (XXX.288.055-XX); Fabiana Rego dos Santos (XXX.206.815-XX); Janio Celio de Santana (XXX.649.505-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.